Tribunal: STF
Processo: Rcl 34056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.670. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 



    1. Reclamação em que se sustenta afronta à tese firmada por esta Corte na ADI 3.670, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em que se analisou a competência distrital para legislar sobre licitações e contratos administrativos. 



    2. Inviável reclamação, quando não demonstrada a relação de estrita aderência entre os atos reclamados e o paradigma invocado. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.